Tribunal: STF
Processo: MS 29998
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-28
Data de publicação: 2019-05-28

Ementa:
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – SEGURANÇA JURÍDICA – ATUAÇÃO. O artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias salvaguarda os direitos dos atuais titulares e reclama lei dos respectivos Estados para a estatização das serventias.